Tribunal: TJDFT
Processo: 0004351-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Execução fiscal. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente para cobrança de crédito tributário.

III. Razões de decidir
3. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos, o colendo STJ decidiu que, “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
4. A mera alegação de paralisação do processo por longo período, desacompanhada de prova de atuação diligente por parte da Fazenda Pública, não afasta o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivo relevante citado: Lei no 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula 106/STJ; TJDFT, 00343140920108070015, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFT, 00016865920138070015, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024.